Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021367-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI - CPF: 187.199.148-06 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL BRANDAO DA SILVA - CPF: 972.977.712-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 019.388.071-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARGUIÇÕES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSTATADO NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos de extorsão, justificando-se a imposição do claustro preventivo também à vista do desfavorável histórico criminal do paciente, a atrair a incidência do Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021367-80.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dra. GEISIANE BEATRIZ LEMKE

PACIENTE: CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1013863-91.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado em razão da prática, em tese, do crime de
extorsão
.

Dessume-se dos autos que, em
12/07/2023
, a Polícia Judiciária Civil
aditou
representação de prisão preventiva inicialmente formulada em desfavor do corréu
João Gabriel Brandão da Silva
para requerer também a prisão preventiva do paciente, em razão de indícios que apontavam sua participação nos episódios delitivos sob investigação nos autos do Incidente n. 1010977-22.2023.8.11.0042.

Em
02/08/2022,
se
decretou
a prisão preventiva de ambos os representados, vindo a ser
cumprido
o mandado de prisão expedido em desfavor do beneficiário desta ordem em
22/08/2023
, com o
recebimento
da exordial acusatória no dia seguinte, ocasião em que se realizou também a
audiência de custódia
.

Tendo a i. Defesa requerido a revogação do claustro cautelar, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito, reputando inalterada a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, contexto em que a d. causídica impetrante se insurge, requerendo o reconhecimento da
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva
, face à ausência de
fumus comissi delicti
e, principalmente, de
periculum libertatis
, sustentando ter sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
.

Nesse ensejo, defende também a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 181933157 ao ID 181949173, a qual foi posteriormente acrescida da documentação disponível no ID 182569650 ao ID 182569655, juntada pela impetrante com vistas à corroboração das alegações deduzidas no
writ
.

Indeferido
o pedido liminar (ID 183031675), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 183563680.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, antes que o parecer aportasse aos autos, a d. causídica impetrante apresentou
pedido de extensão
em favor do paciente, a fim de vê-lo beneficiado com a liberdade provisória concedida ao corréu
João Gabriel Brandão da Silva

por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000 (ID 183916187); pleito que restou
indeferido
, face à necessidade de aprofundamento meritório, não tendo a suscitada identidade fático-processual se constatado de plano (ID 184042683).

Por derradeiro, instada novamente a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 184260170).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que a autoridade policial em exercício na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT representou pela prisão preventiva de
CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI
e
João Gabriel Brandão da Silva
, investigados pela suposta prática do delito de
extorsão
[art. 158 do Código Penal], por diversas vezes, tendo como vítima
Rosângela Oliveira Paulino
.

Ante a denúncia ofertada em
21/08/2023
em face do paciente e do corréu
João Gabriel
, colhe-se da incoativa ministerial que, no mês de dezembro de 2020,
João Gabriel

emprestou à vítima quantia em espécie no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem que se estipulassem quais seriam as parcelas referentes à quitação da dívida.

Em sequência, nos meses seguintes, entre janeiro e junho de 2021, a vítima efetuou o pagamento de valores variáveis, entre R$ 700,00 (setecentos) e R$ 1.000,00 (um mil reais) a
João Gabriel
e
CARLOS
, que, por diversas vezes, cobraram a dívida por meio de ameaças, aduzindo, em síntese, que os pagamentos realizados pela vítima se referiam tão somente aos juros do montante emprestado, contexto em que ameaçavam acrescer o valor total da dívida, bem como cometer mal injusto e grave contra a vítima e sua família.

Conforme exposto pelo
parquet
, a vítima, coagida, chegou a realizar pagamentos das parcelas exorbitantes exigidas pelos denunciados, que a ameaçavam tanto por meio do aplicativo
WhatsApp
quanto presencialmente, em sua residência, sendo que, em uma dessas ocasiões, estavam presentes idosos e crianças, que testemunharam as ameaças e, nos termos da narrativa ministerial, “
todo o espetáculo de horror protagonizado pelos criminosos
” (ID 181937222 - Pág. 7).

Especificamente quanto à prisão do paciente, verte dos autos que, tendo a d. autoridade policial inicialmente representado apenas pela prisão de
João Gabriel
, em
26/06/2023,
posteriormente se identificou a participação de
CARLOS BETIOLI
nos episódios delitivos, o que ocasionou o
aditamento da representação
, a qual foi
acatada
e culminou, em
02/08/2023
, na
decretação da prisão preventiva
dos acusados pelo d. juízo
a quo
.

Somente se obteve êxito no cumprimento do mandado expedido em desfavor do paciente, todavia, em
22/08/2023
. Sobrevindo a citação, a i. Defesa do paciente requereu a
revogação da prisão preventiva
, pleito que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, com fundamento na ausência de modificação fática capaz de ensejar a revogação.

Nesse contexto, como relatado, a d. causídica sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, argumentando ter sido a medida imposta
à míngua de fundamentação adequada
, face à
ausência dos requisitos legalmente previstos
para imposição do claustro cautelar, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as
medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
extorsão
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1013863-91.2023.8.11.0042 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que a d. causídica afirme ter sido decretada a prisão preventiva do paciente “
a partir de um único vídeo”
(ID
181930245 - Pág. 2), aduzindo, ademais, não ter a vítima
Rosângela
mencionado o nome de
CARLOS BETIOLI
em nenhum momento (ID 181930245 - Pág. 3), a consulta aos autos do Incidente n. 1010977-22.2023.8.11.0042 revela que a participação do paciente nos episódios delitivos descritos na denúncia foi constatada pela Polícia Civil, após investigações indicarem seu envolvimento com os fatos ocorridos em
11/07/2023
, data em que
CARLOS
,
João Gabriel
e outros dois comparsas, ainda não identificados, se dirigiram, em tese, até a residência da vítima em duas caminhonetes
Dodge Ram
, constrangendo mediante grave ameaça e violência a vítima e sua família, incluídos idosos e crianças (ID 123127649 - Pág. 1 — Incidente n. 1010977-22.2023.8.11.0042).

A discussão acerca da
autoria delitiva
, portanto, deve ser reservada ao d.
juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios suficientes de autoria que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Afinal, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Trata-se de suposto crime de
extorsão
, a priori, do que se verifica nos autos,
majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
(artigo 158, §1º, do Código Penal).

As circunstâncias do caso concreto demonstram
abalo a ordem pública que perpassa o normal ao tipo penal
. In casu,
cuida-se de vítima que, em momento de necessidade econômica, valeu-se da ignóbil atividade de um agiota exercida supostamente pelos representados, tomando o empréstimo no valor de R$ 2.500,00, sem que lhe fosse esclarecido se o pagamento deveria ser feito à vista em data posterior, de forma parcelada ou os valores, engodo já levado a cabo quiçá para facilitar a extorsão de montantes muito superiores da vítima, o que de fato foi feito
.

Ressai dos autos que
há mais de dois anos a vítima vem sendo coagida a adimplir valores à monta muito superior ao tomado como empréstimo, de modo que malgrado alegue que já tenha pago cerca de R$ 14.400,00 aos representados, os mesmos lhe constrangeram a assinar uma nota promissória com a “confissão de dívida” no valor exorbitante de R$ 28.000,00, segundo a vítima, proveniente desse único empréstimo de R$ 2.500,00.

Não bastasse,
toda a cobrança revela-se relevante no aspecto criminal pois, conforme declarações da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, os representados e seu comparsa “Valdeci”, agem com agressividade e, aumentando vertiginosamente os juros e a dívida principal, efetuam as cobranças com ameaças à integridade física e psicológica da vítima e até de seus familiares
, grave ameaça que tipifica o crime previsto no artigo 158, do Código Penal [...].

No dia 11 de julho de 2023, por volta das 18h20min.,
os representados, junto a outros dois comparsas (não identificados) foram novamente até a residência da vítima, utilizando duas caminhonetes Dodge Ram, para constrange-la e a sua família (incluindo idosos e crianças), ao pagamento da indevida “dívida”. Segundo o aditamento, corroborado pelos vídeos colacionados aos autos, os representados agiram com agressividade extremada, fugindo do local quando os familiares acionaram a polícia.

Ademais,
o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública
[...]. Igual sorte verifica-se da
análise perfunctória da vida pregressa do corepresentado Carlos Benedito Tocantins da Gama Barros Betioli
, porquanto, possui em deu desfavor:

1. Inquérito Policial n.º 1005872-81.2023.8.11.0004
, pela prática do crime de
fraude eletrônica
.

2. Inquérito Policial n.º 1017001-37.2021.8.11.0042
, pelo crime de
estupro de vulnerável
, cujas circunstâncias denotam elevada periculosidade, pois, naqueles autos, além da gravidade do caso concreto (autos em sigilo), a vítima narrou que o representado aduzia ser do
Comando Vermelho
.

3. Ação penal n.º 1002401-39.2020.8.11.0044
, pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo.

4. Ação Penal n.º 0008525-13.2010.8.11.0042
, pelo crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
.

Destarte,
a recalcitrância criminosa dos representados, com violência e grave ameaça, corrobora ao abalo concreto a ordem pública, evidenciado nos autos, sendo fundamentos suficientes ao decreto da prisão preventiva, que se demonstra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

[...] Outrossim,
as graves ameaças engendradas pelos representados na voracidade de extorquir valores cada vez mais altos da vítima, revelam que a necessidade da prisão preventiva ressai, igualmente,
no afã de garantir a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, fortemente ameaçados e constrangidos constantemente há meses
”.

(Decisão de 125058461 - Pág. 6 — Autos do Incidente n. 1010977-22.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, uma vez que, consoante se extrai dos autos, notadamente dos registros de mídia audiovisual carreados aos autos, à parte as ameaças levadas a efeito por meio do aplicativo
WhatsApp,
CARLOS
e
João Gabriel
, na companhia de outros dois homens ainda não identificados, dirigiram-se até a residência da vítima, com o fito de intimidá-la pessoalmente, e também a sua família.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, quanto à necessidade de
resguardo da integridade física e psicológica da vítima
, bem como de seus familiares, entendo que assiste integral razão ao d. juízo
a quo
ao considerar, fundamentadamente, que se cuida de hipótese em que a vítima, uma mulher de 48 (quarenta e oito) anos de idade, que se dedica às atividades do lar e “
cuja vulnerabilidade grita aos olhos, é ‘cobrada’ pelo paciente na companhia de outros cobradores, com caminhonetes de grande porte, durante o período noturno, que exigem desta, de forma ostensiva e reiterada em meios a gritos e xingamentos (vide áudios), o pagamento de suposta dívida contraída em empréstimo pessoal ‘lícito’ e ‘exigível’
” (ID 179601678 - Págs. 7-8), sendo também acertada, portanto, a decretação da prisão preventiva com vistas ao
resguardo da segurança da vítima
e à
lisura da instrução processual
, uma vez que seu depoimento em juízo será essencial para o deslinde do feito.

Dito isso, e especialmente à luz de ter a d. causídica impetrante requerido, nos presentes autos, a
extensão de efeitos
em relação ao acórdão proferido por esta c. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000
(Pje), no bojo do qual se concedeu a liberdade provisória ao corréu
João Gabriel
, condicionada a medidas cautelares diversas da prisão, deve-se registrar que, ao contrário do aduzido pela impetrante,
o histórico criminal do paciente não recomenda a substituição do claustro preventivo por medidas menos gravosas
.

Isso porque, ainda que
CARLOS
seja
tecnicamente primário
, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela, na linha do consignado pela d. autoridade acoimada coatora, que o paciente é investigado nos autos do
Inquérito Policial n. 1005872-81.2023.8.11.0004
(Pje) por delito correlato, qual seja,
estelionato
, na forma do art. 171, §2º, IV, do Código Penal.

Além disso, o paciente é também investigado nos autos do
Inquérito Policial n. 1017001-37.2021.8.11.0042
(Pje), pelo delito de
estupro de vulnerável
, o qual, por si só, reveste-se de
notável gravidade
, não podendo ser olvidado ainda que, ao ser ouvida, a vítima
Cássia Ortiz de Carva
declarou às autoridades policiais ter
CARLOS
se apresentado a ela como
agiota
, bem como lhe afirmado
pertencer à organização criminosa
Comando Vermelho
, inclusive tendo-lhe dito que iria “
chamar o pessoal do COMANDO para resolver essa situação”
(ID 70165436 – Pág. 2 – autos n. 1017001-37.2021.8.11.0042).

Colhe-se ainda dos antecedentes do paciente que, nos autos da
Ação Penal n. 1002401-39.2020.8.11.0044
, celebrou-se
acordo de não persecução penal
, após oferta de denúncia pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
; tramitando ainda, em desfavor do beneficiário nesta ordem, a
Ação Penal n. 0008525-13.2010.8.11.0042
, em que
CARLOS
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97
.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pelo paciente e demais comparsas para a consecução do delito, a demonstrar sua periculosidade social e justificar a imposição do claustro preventivo; ao que se acrescenta o
risco concreto de reiteração delitiva
evidenciado pelos registros criminais anteriores do paciente, a atrair a incidência do
Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por derradeiro, consigno que, muito embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em
02/08/2023
, o mandado apenas foi cumprido em
22/08/2023
, tendo
CARLOS,
nesse ínterim, se mantido em
local incerto ou não sabido
, vertendo ainda do Boletim de Ocorrência n. 2023.237602 que, no momento de cumprimento do mandado,
CARLOS
foi encontrado na posse de
notas promissórias
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), vindo a ser ainda
apreendido
o veículo Fiat
Toro
, de cor branca e placas QQB-7A21, que estava no local e era proveniente de
furto/roubo
comunicado no B.O. 2023.231854 (ID 126866782 — autos n. 1010977-22.2023.8.11.0042).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023